Tribunal: TJBA
Processo: 8003407-14.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003407-14.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): AGNALDO LEONEL, FABIO PEREIRA LEME APELADO: IARIANY NASCIMENTO RODRIGUES Advogado(s):LUIZA ALAGIA ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CÂNCER DE MAMA. EXCLUSÃO DURANTE TRATAMENTO ONCOLÓGICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. CONTINUIDADE DE COBERTURA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção da cobertura de beneficiária em tratamento oncológico no plano coletivo empresarial e condenou ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões centrais: (i) saber se a operadora possui legitimidade passiva e responsabilidade pela manutenção da cobertura durante tratamento oncológico essencial; e (ii) saber se a negativa de cobertura caracteriza ilícito indenizável por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois a operadora integra a cadeia de consumo e responde diretamente perante os beneficiários, nos termos do art. 14 do CDC e do Tema 1082/STJ. 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova em favor da parte consumidora. 5. Restou comprovado que a beneficiária encontrava-se em tratamento de câncer de mama, sendo indispensável a continuidade da cobertura assistencial. 6. A negativa ou a dificuldade de cobertura de procedimentos oncológicos viola a boa-fé objetiva e configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização. 7. O dano material de R$ 2.300,00 foi comprovado mediante despesas médicas particulares. O dano moral fixado em R$ 10.000,00 é adequado, considerando a gravidade da doença, o risco à saúde e o caráter pedagógico da indenização. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Preliminar Rejeitada. 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode excluir beneficiário em tratamento médico contínuo, devendo assegurar a continuidade da cobertura durante o período necessário, ainda que rescindido o contrato. 2. A negativa ou a dificuldade de cobertura de procedimento essencial caracteriza ilícito indenizável, com responsabilidade por danos materiais e morais." Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 47 e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1082; TJ-SP, Apelação Cível nº 1006095-59.2024.8.26.0011, Rel. Débora Brandão, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0714231-95.2019.8.07.0020, Rel. Humberto Ulhôa, 2ª Turma Cível, j. 26/08/2020; TJ-SP, APL nº 1002755-74.2017.8.26.0554, Rel. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17/12/2018; TJ-SP, Apelação Cível nº 1012629-04.2023.8.26.0577, Rel. Pastorelo Kfouri, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 12/01/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8003407-14.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante UNIMED DE SANTOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e apelada IARIANY NASCIMENTO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23